Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENO HISTER - CPF: 036.703.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a penhora do faturamento da empresa embargante no percentual de 10% do seu faturamento líquido até a satisfação do débito.

O embargante relata que a decisão é contraditória por não observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC.

Requer que seja corrigido o vício apontado e, consequentemente, reformado o acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que, diante do não cumprimento espontâneo da obrigação e da ausência de localização de bens, é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, conforme consta no art. 866 do CPC.

Ainda, foi analisado que no caso estão presentes os requisitos exigidos pelo STJ para a realização da penhora e o fato de que a finalidade fundamental da Ação de Execução é a satisfação do credor.

Ou seja, não é válido que o devedor se valha do princípio da menor onerosidade do executado para não quitar o que deve e perdurar a dívida.

Dessa forma, não há falha no aresto, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente, portanto, o propósito de rediscussão da lide, o que é vedado nesta via.

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024